Tribunal: TJES
Processo: 5022443-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM AÇÃO PETITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RESTRITA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR.
JUS POSSESSIONIS
VERSUS JUS POSSIDENDI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Espólio de Djacir Gregório Caversan e Gema Marli Camata Caversan contra sentença que julgou improcedente o pedido em Ação de Reintegração de Posse. Os autores alegam propriedade do imóvel adquirida em 1981 e a existência de comodato verbal não comprovado, enquanto os réus demonstram exercício de posse longeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de conhecimento do pedido subsidiário de conversão da ação possessória em petitória (Imissão na Posse) formulado apenas em grau recursal; (ii) estabelecer se os autores preencheram os requisitos legais para a reintegração de posse, especialmente a prova da posse anterior e do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O ordenamento jurídico veda a modificação do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo, conforme o inciso II do art. 329 do CPC. A formulação de pedido de conversão da lide para natureza petitória apenas na apelação configura inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância (art. 1.014 do CPC).

4)
O princípio da fungibilidade das ações possessórias, previsto no art. 554 do CPC, restringe-se às modalidades de reintegração, manutenção e interdito proibitório. Não há fungibilidade entre ações possessórias (tutela do
jus possessionis
- fato da posse) e ações petitórias (tutela do
jus possidendi
- direito à posse decorrente da propriedade).

5)
A concessão da reintegração de posse depende da comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, incumbindo ao autor provar a posse, o esbulho e a data de ocorrência.

6)
A apresentação de título de propriedade (Recibo de Compra e Venda de 1981) comprova o domínio, mas não o exercício fático da posse. A ausência de prova robusta sobre a relação jurídica de comodato verbal e a prova testemunhal contraditória impedem o reconhecimento da posse indireta.

7)
A
exceptio proprietatis
não socorre o autor da ação possessória que não prova o exercício da posse. A discussão sobre eventual falsidade documental do título dos réus é irrelevante para o deslinde da causa possessória quando os autores falham em demonstrar a própria posse anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal impede o conhecimento de pedido subsidiário de conversão de ação possessória em petitória formulado apenas em sede de apelação.

2. Inexiste fungibilidade entre ações possessórias e petitórias devido à distinção entre a causa de pedir fática (
jus possessionis
) e a causa de pedir dominial (
jus possidendi
).

3, A improcedência da reintegração de posse impõe-se quando o autor comprova apenas o domínio, sem demonstrar o exercício fático da posse anterior e o esbulho.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso II do art. 329; art. 554; incisos I a IV do art. 561; art. 1.014; § 11 do art. 85.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022443-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJACIR GREGORIO CAVERSAN e outros

APELADO: VLADIMIR CAVERSAN e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM AÇÃO PETITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RESTRITA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR.
JUS POSSESSIONIS
VERSUS JUS POSSIDENDI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Espólio de Djacir Gregório Caversan e Gema Marli Camata Caversan contra sentença que julgou improcedente o pedido em Ação de Reintegração de Posse. Os autores alegam propriedade do imóvel adquirida em 1981 e a existência de comodato verbal não comprovado, enquanto os réus demonstram exercício de posse longeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de conhecimento do pedido subsidiário de conversão da ação possessória em petitória (Imissão na Posse) formulado apenas em grau recursal; (ii) estabelecer se os autores preencheram os requisitos legais para a reintegração de posse, especialmente a prova da posse anterior e do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O ordenamento jurídico veda a modificação do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo, conforme o inciso II do art. 329 do CPC. A formulação de pedido de conversão da lide para natureza petitória apenas na apelação configura inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância (art. 1.014 do CPC).

4)
O princípio da fungibilidade das ações possessórias, previsto no art. 554 do CPC, restringe-se às modalidades de reintegração, manutenção e interdito proibitório. Não há fungibilidade entre ações possessórias (tutela do
jus possessionis
- fato da posse) e ações petitórias (tutela do
jus possidendi
- direito à posse decorrente da propriedade).

5)
A concessão da reintegração de posse depende da comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, incumbindo ao autor provar a posse, o esbulho e a data de ocorrência.

6)
A apresentação de título de propriedade (Recibo de Compra e Venda de 1981) comprova o domínio, mas não o exercício fático da posse. A ausência de prova robusta sobre a relação jurídica de comodato verbal e a prova testemunhal contraditória impedem o reconhecimento da posse indireta.

7)
A
exceptio proprietatis
não socorre o autor da ação possessória que não prova o exercício da posse. A discussão sobre eventual falsidade documental do título dos réus é irrelevante para o deslinde da causa possessória quando os autores falham em demonstrar a própria posse anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal impede o conhecimento de pedido subsidiário de conversão de ação possessória em petitória formulado apenas em sede de apelação.

2. Inexiste fungibilidade entre ações possessórias e petitórias devido à distinção entre a causa de pedir fática (
jus possessionis
) e a causa de pedir dominial (
jus possidendi
).

3, A improcedência da reintegração de posse se impõe quando o autor comprova apenas o domínio, sem demonstrar o exercício fático da posse anterior e o esbulho.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso II do art. 329; art. 554; incisos I a IV do art. 561; art. 1.014; § 11 do art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

- PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se analisar a preliminar de inovação recursal suscitada pelos apelados em contrarrazões, especificamente no que tange ao pedido subsidiário dos apelantes para a conversão da presente demanda possessória em petitória (Imissão na Posse).

A preliminar merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que a demanda fora proposta, instruída e sentenciada estritamente sob o rito das ações possessórias (Reintegração de Posse), com causa de pedir fática fundada no suposto esbulho de posse anterior decorrente de comodato.

O pedido de conversão da lide para natureza petitória — fundamentada no domínio/propriedade — fora deduzido
apenas em sede de apelação
, o que configura nítida inovação recursal.

O ordenamento jurídico pátrio veda a modificação do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo (inc. II do art. 329 do CPC), bem como proíbe que o tribunal conheça de questões não suscitadas no juízo inferior, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à estabilidade da demanda (art. 1.014 do CPC).

Ademais, impende destacar que o princípio da fungibilidade das ações possessórias, previsto no art. 554 do CPC, aplica-se restritivamente entre as três modalidades de tutela possessória (reintegração, manutenção e interdito proibitório).

Não há fungibilidade entre ações possessórias e ações petitórias (reivindicatória ou imissão na posse)
, visto que possuem naturezas jurídicas e causas de pedir distintas: a primeira tutela o
jus possessionis
(fato da posse), enquanto a segunda ampara o
jus possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade).

Dessa forma,
acolho a preliminar
para
não conhecer
do pedido subsidiário de julgamento da lide como Ação de Imissão na Posse, limitando a análise recursal aos requisitos da reintegração possessória debatidos na instância de origem.

- DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da proteção possessória vindicada pelos autores/apelantes, notadamente a prova da posse anterior e a ocorrência do esbulho, em contraposição à posse exercida pelos requeridos/apelados.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que os autores comprovaram apenas a aquisição da propriedade em 1981, mas falharam em demonstrar o exercício fático da posse sobre o bem ou a existência do alegado comodato verbal.

Pois bem.

Para o deferimento da reintegração de posse, incumbe ao autor provar, cumulativamente, os requisitos do art. 561 do CPC: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a perda da posse.

No caso, observa-se que a tese autoral repousa na alegação de que os apelantes adquiriram o imóvel em 1981 e cederam a posse direta, via comodato verbal, ao irmão do autor (genitor dos réus) em 1990.

Entretanto, da análise detida do conjunto probatório, conclui-se que a sentença não merece reparos.

Os apelantes acostaram aos autos o Recibo de Compra e Venda datado de 22/07/1981.

Tal documento, contudo, presta-se a comprovar a aquisição de direitos obrigacionais ou de propriedade (domínio), mas é insuficiente, por si só, para atestar que os autores efetivamente exerceram poder fático (posse) sobre a coisa.

A "posse jurídica" ou "direito à posse" decorrente do título não se confunde com o exercício da posse tutelado pelos interditos.

A posse indireta, que autorizaria o manejo da reintegração, pressupõe a prova robusta da relação jurídica que desdobrou a posse (no caso, o comodato).

Ocorre que a prova testemunhal produzida foi contraditória.

A testemunha Abgair (vendedora original), ouvida em juízo, declarou expressamente não saber quem passou a residir no imóvel após a venda e confirmou que o autor "sumiu" e só reapareceu em 2020.

Ou seja, não há prova testemunhal segura de que os autores tenham, em algum momento, exercido posse ou entregue as chaves aos pais dos réus a título de empréstimo gratuito.

Por outro lado, os apelados lograram êxito em demonstrar a posse longeva e com ânimo de dono exercida por seus genitores e por eles próprios.

Os autos estão instruídos com documentos contundentes, tais como o cadastro imobiliário na Prefeitura de Vitória em nome do pai dos réus (Darcy Caversan) desde 1992, além de comprovantes de pagamento de IPTU, água e energia elétrica abrangendo as décadas de 1990 em diante.

Os apelantes dedicam grande parte de suas razões recursais a arguir a falsidade dos documentos de 1992 apresentados pelos réus, apontando divergências nas assinaturas do vendedor Altair.

Contudo, tal discussão, embora grave, é periférica ao núcleo da presente ação possessória.

Ainda que o título dos réus fosse questionável, cabia aos autores, primeiramente, provar a
sua
posse anterior (inc. I do art. 561 CPC).

Se os autores nunca tiveram a posse direta e não conseguiram provar o comodato que lhes conferiria a posse indireta, a improcedência é medida que se impõe, independentemente da qualidade do título dos réus.

A ação possessória não é o palco adequado para discussão sobre a validade de títulos de propriedade ou falsidade documental visando a declaração de domínio, mas sim para a proteção de uma situação de fato preexistente, que aqui não restou evidenciada por parte dos autores.

A
exceptio proprietatis
(alegação de propriedade) não socorre o autor da ação possessória que não prova o exercício da posse.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, pois o magistrado de primeiro grau analisou com acuidade a prova dos autos, identificando corretamente que a pretensão autoral carece do requisito basilar da anterioridade da posse.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo incólume
o
decisum
vergastad
o
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.